Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CPC/2015. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ANALOGIA ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1. A solução consensual dos conflitos encontra previsão expressa no art. 3o, §o 2o, do CPC.

2. Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso pelo prazo solicitado, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC.

3. Com a suspensão do processo, caso haja o inadimplemento do devedor, a ação prosseguirá nos mesmos autos, em absoluta consonância aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processuais.

4. Recurso provido. Sentença cassada.